Tribunal: TJBA
Processo: 8025754-79.2026.8.05.0000
Classe: Desaforamento de Julgamento
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO n.
8025754-79.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

REQUERENTE: DANIEL PEREIRA DE SOUSA SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
LUCAS DIAS SESTELO, GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR, ANISSA WEBER ALMEIDA, ILLANA DILCE SILVA DE SANTANA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSO PENAL
.
TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER.
DESAFORAMENTO
. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DOS JURADOS POR REPERCUSSÃO MIDIÁTICA E CLAMOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. SEGURANÇA DOS ACUSADOS PRESERVADA.
MEDIDA EXCEPCIONAL.
C
OMPROMETIMENTO DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS NÃO DEMONSTRADA. HIPÓTESES PREVISTAS NOS ARTS. 427 E 428 DO CPP NÃO VERIFICADAS NA HIPÓTESE. DESAFORAMENTO INDEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

Desaforamento de Julgamento formulado pela Defesa dos acusados Roberto Santos de Oliveira, Allan Moraes Galiza dos Santos, Daniel Pereira de Sousa Santos e Alex Santos Caetano, pronunciados pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, CP), roubo majorado e ocultação de cadáver contra a vítima Geovane Mascarenhas de Santana. Os Requerentes pleiteiam o deslocamento da competência do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador para outra localidade, sob o argumento de que a intensa repercussão midiática do "Caso Geovane" e o clamor público verificado na capital comprometem a imparcialidade do Conselho de Sentença e a segurança pessoal dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a repercussão jornalística e o impacto social do crime em Salvador são capazes de gerar dúvida objetiva sobre a imparcialidade dos jurados; e (ii) estabelecer se existe risco concreto à segurança dos acusados que justifique a medida excepcional de desaforamento, prevista no art. 427 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
Em regra, a competência para o julgamento dos crimes é determinada pelo local onde se consumou a infração, nos termos do art. 70,
caput
, do CPP.

2. A modificação da competência é admitida, excepcionalmente, nos casos em que o interesse da ordem pública o reclamar ou quando houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, nos moldes do art. 427,
caput
, do CPP.

3.
A mera presunção de parcialidade dos jurados em razão da divulgação dos fatos, do clamor social e da veiculação de notícias na imprensa, por si só, é insuficiente para amparar o deferimento da medida excepcional do desaforamento da competência.
A dúvida sobre a imparcialidade do corpo de jurados deve ser resultante de fatos inequívocos ou circunstâncias sérias que possam fazê-la presumir.

4. Na hipótese, inexiste excepcionalidade que indique a quebra da imparcialidade dos jurados. Os argumentos apresentados pelo Requerente são desprovidos de efetivo lastro probatório, estando amparados em meras suposições e conjecturas, impondo o indeferimento do pedido de desaforamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Desaforamento julgado improcedente.

Tese de julgamento:

1.
A relevância social do crime e sua exposição midiática não bastam, isoladamente, para o desaforamento, exigindo-se a comprovação de fatos atuais e concretos que maculem a imparcialidade dos jurados.

2. Alegações genéricas de risco à segurança, desacompanhadas de suporte probatório e em contradição com o histórico de tranquilidade da instrução processual, não autorizam a quebra da competência ter
ritorial.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 427; CF, art. 5º, XXXVIII, "a" e "c".

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - Desaforamento Julgamento: 10000221099435000 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 05/07/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/07/2022; STJ - HC: 492964 MS 2019/0039940-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 03/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Desaforamento de Julgamento nº
8025754-79.2026.8.05.0000
, da Comarca de SALVADOR/BA, sendo Requerentes
ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA
e OUTROS e Requerido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
IN
DEFERIR O PEDIDO DE DESAFORAMENTO DO JULGAMENTO
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.